Tribunal: TJDFT
Processo: 0006719-22.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente COSENCO CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA (ID 8644327, Pg. 12/55, e ID 9772881, 9773027 e 9772449), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 15149529. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto